Tribunal: TJSP
Processo: 1031003-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ção da prova documental. Inocorrência. Documentos que devem instruir a contestação. Art. 434, caput, do NCPC. Prescrição. Inocorrência. Prazo quinquenal (art. 27 do CDC) que se conta do último desconto indevido. Jurisprudência do STJ. Prescrição não operada. Mérito. Ausência de prova da solicitação de cancelamento. Irrelevância. Cobrança abusiva por serviço não utilizado. Exegese do art. 51, IV e § 1o, III, do CDC. Crédito inexigível. Restituição dos valores indevidamente descontados, mas na forma simples. Má-fé na cobrança não evidenciada. Danos morais. Ocorrência. Apontamento indevido do nome do autor no rol de inadimplentes. Quantum fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária. Termo inicial. Repetição de indébito. Datas dos descontos indevidos. Mera recomposição do poder de compra da moeda. Dano moral. Data do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros de mora. Termo inicial. Ambas as condenações. Data da citação. Arts. 405 do Código Civil e 240 do NCPC. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso dos réus não provido. Recurso do autor provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1031003-86.2019.8.26.0002; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
VOTO No 32060

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Solicitação de cancelamento. Débito automático, no mês subsequente, do valor mínimo da fatura, apesar de haver saldo suficiente para o pagamento integral. Desconto dos valores mínimos das faturas subsequentes, gerando uma "bola de neve", decorrente da

Ementa:
VOTO No 32060

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Solicitação de cancelamento. Débito automático, no mês subsequente, do valor mínimo da fatura, apesar de haver saldo suficiente para o pagamento integral. Desconto dos valores mínimos das faturas subsequentes, gerando uma "bola de neve", decorrente da incidência dos encargos do crédito rotativo, bem como de anuidade e seguro não contratado. Cerceamento de defesa. Necessidade de complementação da prova documental. Inocorrência. Documentos que devem instruir a contestação. Art. 434, caput, do NCPC. Prescrição. Inocorrência. Prazo quinquenal (art. 27 do CDC) que se conta do último desconto indevido. Jurisprudência do STJ. Prescrição não operada. Mérito. Ausência de prova da solicitação de cancelamento. Irrelevância. Cobrança abusiva por serviço não utilizado. Exegese do art. 51, IV e § 1o, III, do CDC. Crédito inexigível. Restituição dos valores indevidamente descontados, mas na forma simples. Má-fé na cobrança não evidenciada. Danos morais. Ocorrência. Apontamento indevido do nome do autor no rol de inadimplentes. Quantum fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária. Termo inicial. Repetição de indébito. Datas dos descontos indevidos. Mera recomposição do poder de compra da moeda. Dano moral. Data do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros de mora. Termo inicial. Ambas as condenações. Data da citação. Arts. 405 do Código Civil e 240 do NCPC. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso dos réus não provido. Recurso do autor provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031003-86.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante ULRICO PURGAILIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso dos réus e deram parical provimento ao recurso do autor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1031003-86.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTES: BANCO ITAUCARD S/A E OUTRO E ULRICO PURGAILIS
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 32060
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito.
Solicitação de cancelamento. Débito automático, no mês
subsequente, do valor mínimo da fatura, apesar de haver
saldo suficiente para o pagamento integral. Desconto dos
valores mínimos das faturas subsequentes, gerando uma
“bola de neve”, decorrente da incidência dos encargos do
crédito rotativo, bem como de anuidade e seguro não
contratado. Cerceamento de defesa. Necessidade de
complementação da prova documental. Inocorrência.
Documentos que devem instruir a contestação. Art. 434,
caput,
do
NCPC.
Prescrição.
Inocorrência.
Prazo
quinquenal (art. 27 do CDC) que se conta do último
desconto indevido. Jurisprudência do STJ. Prescrição não
operada. Mérito. Ausência de prova da solicitação de
cancelamento. Irrelevância. Cobrança abusiva por serviço
não utilizado. Exegese do art. 51, IV e § 1o, III, do CDC.
Crédito inexigível. Restituição dos valores indevidamente
descontados, mas na forma simples. Má-fé na cobrança não
evidenciada. Danos morais. Ocorrência. Apontamento
indevido do nome do autor no rol de inadimplentes.
Quantum fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e
proporcionalidade. Correção monetária. Termo inicial.
Repetição de indébito. Datas dos descontos indevidos.
Mera recomposição do poder de compra da moeda. Dano
moral. Data do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros de
mora. Termo inicial. Ambas as condenações. Data da
citação. Arts. 405 do Código Civil e 240 do NCPC.
Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da
condenação. Razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso dos réus não provido. Recurso do autor provido
em parte.
Trata-se de apelações interpostas por Banco Itaucard
S/A e Outro (fls. 227/237) e por Ulrico Purgailis (fls. 246/261) contra a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro da Comarca da Capital, Dr. Anderson Cortez Mendes (fls.
210/219), que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c.c.
reparação de danos ajuizada pelo Apelante Ulrico em face dos bancos
Apelantes para declarar inexigível o crédito questionado e condená-los à
restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados da
conta bancária do Apelante-autor desde março de 2012, bem como à
reparação dos danos morais decorrentes da indevida inscrição do seu
nome no rol de inadimplentes, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sustentam os Apelantes-réus (a) ter sido cerceados
em seu direito de defesa com o julgamento antecipado da lide, dada a
necessidade de complementação da prova documental após a
apresentação de réplica; (b) a prescrição da pretensão deduzida em juízo,
pois decorrido, antes do ajuizamento da ação, o prazo de 5 (cinco) anos
previsto no art. 27 do CDC, contado de março de 2012, data da primeira
cobrança reputada indevida após o suposto cancelamento do cartão de
crédito; (c) inexistir prova do alegado cancelamento do cartão, ônus do
Apelante-autor; (d) ser inverídica a alegação de que as faturas eram pagas
mediante débito automático, desmentida pela fatura vencida em março de
2012, que indica ausência de pagamento da fatura anterior, não tendo o
Apelante-autor exibido extratos anteriores àquele mês para comprovar a
sua narrativa; (e) a regularidade do desconto do valor mínimo em caso de
inadimplência, conforme aviso constante das próprias faturas; (f) falta de
verossimilhança dos fatos narrados na inicial, haja vista a existência de
compras posteriores ao alegado cancelamento, conforme demonstraria a
fatura de fls. 189 e também a fatura vencida em fevereiro de 2013; e (g) a
ausência de danos morais reparáveis, mas mero dissabor experimentado
pelo Apelante-autor. Pretendem a anulação ou a reforma da r. sentença.
Sustenta
o
Apelante-autor
a
necessidade
de
majoração do irrisório valor da condenação por danos morais arbitrado em
primeiro grau para patamar razoável e proporcional ao prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
extrapatrimonial por ele suportado, considerando-se o porte econômico das
partes e a função punitivo-pedagógica do instituto. Alega fazer jus à
repetição do indébito em dobro, dada a má-fé dos Apelantes-réus, que,
mesmo cientes do cancelamento do cartão, teriam mantido os descontos
indevidos dos valores mínimos das faturas. Argumenta que para a repetição
do indébito, os juros e a correção monetária deveriam incidir desde o
desembolso e, para os danos morais, desde a data do apontamento
indevido do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Pugna também pela
majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
Pretende a reforma da r. sentença.
Os recursos são tempestivos.
Contrarrazões ao recurso dos Apelantes-réus às fls.
264/281, e ao recurso do Apelante-autor às fls. 282/290.
Os Apelantes-réus se opuseram ao julgamento
virtual (fls. 294).
É o relatório.
O
recurso
dos
Apelantes-réus
não
comporta
provimento. O recurso do Apelante-autor merece ser provido em parte.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
crédito oriundo de contrato de cartão de crédito cancelado c.c. pedido de
repetição em dobro dos valores mínimos das faturas posteriores ao
cancelamento, indevidamente descontados da conta corrente do Apelante-
autor, c.c. pedido de reparação de danos morais decorrentes da ilícita
inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.
Conforme narrado na petição inicial, o Apelante-autor
solicitou aos Apelantes-réus, em março de 2012, o cancelamento do seu
cartão de crédito e, como as faturas eram debitadas automaticamente da
sua conta corrente, ele acreditou que a última fatura assim o seria. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entanto, os Apelantes-réus descontaram da sua conta somente o valor
mínimo da referida fatura, mesmo havendo saldo suficiente para o
pagamento integral, e, ignorando o cancelamento do cartão, continuaram a
fazer isso nos meses subsequentes, gerando uma “bola de neve”
decorrente da incidência dos altos encargos do crédito rotativo, além de
tarifas de anuidade. Por não acompanhar o saldo da sua conta corrente, o
Apelante-autor somente veio a descobrir tais abusividades em 03/09/2018,
quando teve recusada a contratação de plano de celular pós-pago após
consulta do lojista aos cadastros de inadimplentes, deparando-se com o
apontamento de um débito no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
reais).
De início, rejeita-se a alegada nulidade da r. sentença,
pois incumbia aos Apelantes-réus exibir em contestação todos os
documentos que julgassem necessários para contrapor as alegações da
petição inicial, nos termos do art. 434, caput, do NCPC, não havendo que
se falar em cerceamento de defesa em razão da não concessão de prazo
para juntada de novos documentos, sequer especificados em recurso.
Tampouco merece acolhimento a alegada prescrição
da pretensão deduzida em juízo.
Isso porque, respeitadas as razões de recurso, o
prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC deve ser contado a partir da
data do último desconto indevido, conforme jurisprudência consolidada do
C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
(...)
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS
MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL.
CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL.
ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) O Tribunal a quo
dirimiu a controvérsia em conformidade com a
orientação firmada nesta Corte, no sentido de
que, para a contagem do prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo
inicial a ser observado é a data em que ocorreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos,
se deu com o último desconto do mútuo da conta
do benefício da parte autora. (...)” (AgInt no
AREsp 1367313/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/05/2019, DJe
28/05/2019) (destaques acrescentados)
Na espécie, como o último desconto reputado indevido
ocorreu em julho de 2018, consoante extratos bancários e faturas que
acompanham a petição inicial (fls. 56/135), e a presente ação foi ajuizada
em junho de 2019, não há que se falar em prescrição.
No mérito, propriamente dito, melhor sorte não assiste
aos Apelantes-réus.
Muito embora não tenha o Apelante-autor provado que
de fato solicitou o cancelamento do cartão de crédito em discussão, as
faturas que instruem a petição inicial demonstram que o serviço não foi
mais utilizado desde março de 2012.
O fato de haver mais dois lançamentos isolados em
datas posteriores apenas confirma a narrativa do Apelante-autor de que
continuou a usar o cartão, mas apenas na função débito, considerando-se a
possibilidade, muito comum, de o lojista se equivocar e passar o plástico na
função crédito.
A partir da fatura vencida em março de 2012, com
exceção das duas transações isoladas supramencionadas, todos os valores
lançados nas faturas do cartão de crédito em questão referem-se à
cobrança dos altos encargos do crédito rotativo e de tarifas de anuidade, o
que gerou uma verdadeira “bola de neve”, culminando no apontamento de
uma dívida de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em abril de 2018
(fls. 136) a partir de um débito original de pouco mais de R$ 200,00
(duzentos reais) (fls. 185), mesmo considerando-se o desconto mensal dos
valores mínimos da conta bancária do Apelante-autor, que somaram uma
quantia de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme demonstrativo
de fls. 137/139.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Indene de dúvidas, portanto, a abusividade das
cláusulas que permitiram aos Apelantes-réus manter o contrato de cartão
de crédito, com o desconto mensal dos valores mínimos das faturas e a
incidência dos altíssimos encargos do sistema rotativo mesmo sem a
utilização do plástico pelo Apelante-autor, sendo nulas de pleno direito, nos
termos do art. 51, IV e § 1o, III, do CDC, por posicionar o consumidor em
desvantagem exagerada, mostrando-se ainda incompatível com a boa-fé e
a equidade.
Não
bastasse,
os
Apelantes-réus
ainda
foram
descarados o suficiente para debitar da conta bancária do Apelante-autor,
sem a sua autorização ou mesmo conhecimento, prêmios mensais de
seguro do cartão não utilizado!
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença no
ponto em que julgou procedentes os pedidos declaratório e de repetição de
indébito.
A restituição dos valores indevidamente descontados
da conta corrente do Apelante-autor, respeitadas as razões do recurso por
ele interposto, deve se dar na forma simples, como bem decidiu a r.
sentença.
Isso porque não restou provada a solicitação de
cancelamento do cartão, não havendo que se falar em má-fé na cobrança,
amparada em cláusulas contratuais cuja abusividade foi reconhecida
somente nesta ação.
Assim decide o C. STJ:
“Somente a cobrança de valores indevidos por
inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do
indébito. Precedentes.”
(AgInt
no AREsp
no
1.135.918/MG,
Rel. Min.
Nancy Andrighi,
3a
Turma, j. 04/05/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os danos morais, por seu turno, respeitados os
argumentos devolvidos em recurso pelos Apelantes-réus, são in re ipsa, ou
seja, decorrem por si só do apontamento indevido, independentemente de
prova, conforme entendimento consolidado do C. STJ:
“Consoante a jurisprudência desta Corte, 'nos
casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura in re
ipsa, isto é, prescinde de prova' (REsp n.
1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008).”
(AgInt
no
AREsp
no
1.617.329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
4a Turma, j. 29/06/2020)
Por fim, embora a lei não estabeleça os parâmetros
para fixação do valor da reparação dos danos morais, impõe-se observar
critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de
forma moderada, em montante que seja irrisório a ponto de não
desestimular o ofensor, nem excessivo a ponto de configurar instrumento
de enriquecimento sem causa.
Na
espécie,
levando-se
em
consideração
as
peculiaridades do caso concreto, sobretudo o poder econômico das partes,
o valor do apontamento indevido e os parâmetros adotados por esta C.
Câmara em casos análogos, deve ser mantido o quantum de R$ 10.000,00
(dez mil reais) fixado em primeiro grau, suficiente para amenizar os danos
morais sofridos pelo Apelante-autor e inibir a prática de condutas análogas
por parte das instituições financeiras Apelantes.
Consigne-se que o montante equivalente a 50
(cinquenta)
salários
mínimos
pretendido
pelo
Apelante-autor
é
completamente desproporcional ao dano moral decorrente da restrição
indevida de crédito, não tendo ele alegado nenhuma outra circunstância
excepcional a justificar a majoração para valor tão exorbitante, devendo ser
rechaçada, portanto, sob pena de caracterizar o seu enriquecimento sem
causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Quanto ao termo inicial de juros e correção monetária
dos valores das condenações, a insurgência do Apelante-autor merece
parcial guarida.
A correção monetária, na repetição do indébito, deve
mesmo incidir desde cada desembolso, como alegado em recurso, por se
tratar de simples recomposição do poder de compra da moeda. Já a
condenação por danos morais deve ser atualizada apenas a partir do
arbitramento, ou seja, a data da prolação da r. sentença, como bem
decidido em primeiro grau, em consonância com a Súmula no 362 do C.
STJ.
Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da
citação, seja na repetição do indébito, seja nos danos morais, por se tratar
de responsabilidade civil contratual, nos termos do disposto nos arts. 405
do Código Civil e 240 do NCPC.
Por fim, considerando-se as circunstâncias da causa,
o trabalho desenvolvido pelos patronos do Apelante-autor (inclusive em
grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC), o tempo de
duração da demanda e o local de prestação dos serviços, bem como o
porte econômico das partes, devem ser majorados os honorários
advocatícios de sucumbência fixados pela r. sentença para 15% do valor
atualizado da condenação.
Esse montante está de acordo com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e dentro dos limites estabelecidos
pelo art. 85, § 2o, do NCPC.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
dos Apelantes-réus e dá-se parcial provimento ao recurso do Apelante-
autor para reformar a r. sentença a fim de: (a) fixar as datas dos
descontos indevidos como termo iniciai de correção monetária da
repetição de indébito e a data da citação como termo inicial de
incidência de juros de mora sobre a mesma condenação; e (b) majorar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor
atualizado da condenação.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator